Tribunal: TJBA
Processo: 8148891-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148891-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: LILIANE SANTANA DOS SANTOS CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DO REGISTRO CORRETAMENTE DETERMINADA – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES LEGÍTIMAS – AFASTAMENTO DO DANO MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ E DO TEMA 922 – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A inscrição do consumidor no SCR/SISBACEN sem notificação prévia configura ato ilícito, por violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e no art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017, impondo a exclusão do registro.

O SCR/SISBACEN tem natureza restritiva de crédito, conforme entendimento do STJ, aplicando-se, por analogia, as mesmas garantias dos cadastros de inadimplentes.

A existência de inscrições anteriores legítimas afasta a configuração do dano moral decorrente de nova inscrição indevida, nos termos da Súmula 385/STJ e do Tema 922 dos repetitivos.

Mesmo diante do ato ilícito, a comprovação de anotações preexistentes impede a indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8148891-66.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO ORIGINAL S.A. e outros
e como apelada
LILIANE SANTANA DOS SANTOS CERQUEIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
conhecer dos recursos interpostos
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar este julgado.

Salvador, .

S